Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FIXADA NA ORIGEM. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, REJEITOU os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora Embargante, mantendo, na íntegra, os termos do acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna, passível de correção por meio de embargos de declaração, em razão da suposta desconsideração da inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o uso dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, consistindo em incompatibilidade lógica entre trechos da própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo.
4. Não se admite o uso dos embargos de declaração para apontar suposta contradição entre o acórdão recorrido e decisão de primeiro grau.
5. A alegação referente à inversão do ônus da prova já foi objeto de análise por esta Turma ao julgar os primeiros embargos, ocasião em que se assentou que sua aplicação não é automática e depende do exame do caso concreto.
6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.
7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que fundamente adequadamente a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se caracterizando pela divergência entre acórdão e decisão de primeiro grau.
2. A alegação de desrespeito à inversão do ônus da prova não configura omissão nem contradição quando a matéria já tiver sido devidamente examinada no julgamento anterior.
3. O inconformismo com o conteúdo do julgado não se presta à rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
4. O Magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.